Tribunal: TJPA
Processo: 0803677-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803677-09.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ALLEN PATRICK DE JESUS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (
ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

2.

Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal,
"o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3.

No presente caso, a sentença condenatória carece de fundamentação idônea, pois, ao negar o direito do paciente de apelar em liberdade, fez tão somente referência ao fato de ainda subsistirem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Contudo, o decreto prisional mostra-se genérico, uma vez que não descreveu os fatos, mencionando tão somente a existência de um antecedente que foi rechaçado na própria sentença:
“[t]rata-se de réu primário, eis que ausente qualquer registro de sentença penal condenatória transitada em julgado à época dos fatos, conforme certidão acostada”
, sem dado concreto algum que justificasse a imposição da medida cautelar mais gravosa.

4.

“A observância do regime inicial semiaberto revela-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da prisão preventiva, cujo cumprimento dá-se no fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de pena mais gravosa do que a estabelecida no próprio título condenatório”.
(STF - HC: 182422 MG 0087846-68.2020.1.00.0000, Relator: Marco Aurélio, Data de Julgamento: 29/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 02/10/2020).

Ordem conhecida e parcialmente concedida
, para assegurar ao paciente
ALLEN PATRICK DE JESUS DA SILVA
o direito de apelar em regime compatível com a sentença ou seja em regime semiaberto no bojo da Ação Penal nº 0002782-88.2020.8.14.0009, até o trânsito em julgado da sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pela defensora pública Gabriela Paro Caponi, em favor de
Allen Patrick de Jesus da Silva
,
condenado
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, I e §2º-A, I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Afirma a Defensoria Pública que:

“Inicialmente cumpre informar, que o paciente encontra-se condenado, por sentença não transitada em julgado, a uma pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
SEMIABERTO
, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal.

O douto magistrado de piso fez uma lacônica alusão à gravidade abstrata do delito, bem como o fato de o paciente ter respondido ao processo encarcerado, e, portanto, assim deveria permanecer, aduzindo que a custódia é o próprio efeito da decisão condenatória, com vistas ao cumprimento da pena imposta.

Não há dúvida que a sentença condenatória, acostada ao presente writ, não apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção da prisão. Considerando, ainda, a imposição de condenação em regime inicial semiaberto, tem-se que foi determinada a harmonização do respectivo regime, o que evidentemente se constitui burla ao sistema jurídico processual vigente, na medida em que se faz, simplesmente, a execução provisória do julgado, subvertendo o postulado da presunção de inocência.

Com esteio nesses fatos, argumenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da
“impossibilidade de manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória a réu condenado a cumprir pena no regime inicial diverso do fechado”.

Por essas razões pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para:

“
desde logo, autorize que o paciente recorra em liberdade, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena privativa de liberdade (CPP, art. 319), determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA.”.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria,
oportunidade em que indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 5.062.060
), o

Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

O objeto da presente impetração cinge-se à verificação da existência de fundamentação na sentença condenatória, especificamente no ponto em que negado ao paciente o apelo em liberdade.

Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti)
, estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis,
nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, inciso LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, tendo a prisão sido convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos (Protocolo Libra nº 2020.01021615-25):

“
O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante de
ALLEN PATRICK DE JESUS DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 157, do CPB. Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas e conduzido, estando o instrumento assinado por todos. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais, tendo sido observada a exigência constitucional para o caso. Tentou-se a comunicação da prisão à família do preso. Fora encaminhada cópia do auto à douta Defesa.

Tenho que a situação era de flagrante, porquanto o flagranteado foi preso durante a prática em tese do delito, uma vez que encontrado logo após a prática do delito em diligência ininterruptas dos militares de posse da arma de fogo, sendo hipótese adequada ao artigo 302, inciso III e IV, do Código de Processo Penal.
A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a maculá-lo, razão pela qual HOMOLOGA-SE o Auto de Prisão em Flagrante.

Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se tratam de crimes em que as penas privativas de liberdade máximas, se cumuladas, são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão.

Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação dos agentes no suposto crime de tráfico, pois ouvidas as testemunhas, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o “fumus comissi delicti”.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.

Constato que da certidão de antecedentes, o custodiado possui outras incursões, encontrava-se respondendo em liberdade, tendo galgado o benefício a menos de 01 ano, o que é claro indicador de reiteração delitiva que demonstra a recalcitrância do conduzido, em manter o compromisso básico de não delinquir, que é elemento suficiente para demonstrar a necessidade da prisão.

Dessa forma, demonstra com seu comportamento que, após ser colocado em liberdade, não irá obedecer às comezinhas regras de convívio social. Assim, entendo que continua necessária a custódia para salvaguarda da ordem pública.

Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade do agente, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado (STF - HC 99072, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-05 PP-01051)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual
(CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido ALLEN PATRICK DE JESUS DA SILVA em prisão preventiva”.
Grifei.

Finda a instrução criminal, em 27⁄01⁄2021, o paciente foi condenado, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, tendo-lhe sido negado o benefício de recorrer em liberdade.

No caso, estes foram os fundamentos invocados na sentença condenatória para a manutenção da prisão preventiva do paciente,
in verbis
(PJe ID nº 5.062.060):

“Considerando que o Réu permaneceu custodiado durante todo o processo em decorrência da prisão preventiva e, considerando que sua custódia nada mais é do que o próprio efeito desta decisão condenatória, com vistas ao cumprimento da pena imposta, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade”.

Segundo o disposto no §1º do art. 387 do Código de Processo Penal: "
o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta
"
.

Pois bem, da análise do trecho acima transcrito, verifico que o Juízo indicado como coator não demonstrou a necessidade da prisão cautelar, tendo feito tão somente referência à gravidade em abstrato do delito e ao fato de ainda subsistirem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Contudo, o decreto prisional, além de fazer referência a crime diverso daquele pelo qual o paciente foi preso, mostra-se genérico, uma vez que não descreveu os fatos, mencionando tão somente a existência de um antecedente que foi rechaçado na própria sentença:
“[t]rata-se de réu primário, eis que ausente qualquer registro de sentença penal condenatória transitada em julgado à época dos fatos, conforme certidão acostada”
.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação no sentido de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, o que não ocorreu no presente caso:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ART. 580 DO CPP. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA IDÊNTICA DOS CORRÉUS. EXTENSÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c⁄c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

2. Não foi apontado nenhum elemento concreto que, efetivamente, demonstrasse a necessidade de manutenção da custódia cautelar - o direito de recorrer em liberdade foi negado com base apenas na gravidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e no fato de a ré haver respondido à ação penal segregada.

3. As instâncias ordinárias deixaram de apontar elementos que, de fato, evidenciassem que a paciente, em liberdade, pudesse colocar em risco a ordem pública ou econômica, ou mesmo se furtar à aplicação da lei penal
. 4. Houve, portanto, clara afronta ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o qual ordena que ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.

5. Ordem concedida para assegurar à paciente, com extensão aos corréus o direito de recorrer em liberdade, até que se esgote a prestação jurisdicional pelas instâncias ordinárias, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia se efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”.

(HC, 479.835⁄MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12⁄02⁄2019, DJe 12⁄03⁄2019.)

.
................................................................................................................

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER SOLTO NEGADO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. FALTA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. GRAVIDADE GENÉRICA DO CRIME. ORDEM CONCEDIDA.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Estatuto Processual Repressivo.

2. Dispõe o art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, que, na sentença, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.
3. In casu, a negativa do direito de recorrer em liberdade não apresentou fundamentação idônea, limitando-se o sentenciante a a mencionar que o paciente respondeu preso ao processo e a asserir que não foi demonstrado arrependimento, fundamentação que não se mostra pertinente à vedação ao direito de apelar em liberdade. 4. Ordem concedida a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o exaurimento dos recursos interpostos no Tribunal de segundo grau, se por outro motivo não estiver preso, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade, sem prejuízo, ainda, da fixação de outras medidas cautelares de cunho pessoal, nos termos da Lei n.º 12.403⁄2011.

(HC 440.329⁄SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19⁄06⁄2018, DJe 13⁄08⁄2018 - grifei).

.
................................................................................................................

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, QUE TAMBÉM NÃO APRESENTA JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DEFERIDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS DEMAIS CORRÉUS, EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA (ART. 580 DO CPP). 1. Na hipótese dos autos, o Juízo singular ao indeferir o direito ao recurso em liberdade, fez referência aos fundamentos justificadores da prisão preventiva
. 2. Conforme se observa dos autos, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 38⁄42), o Magistrado não indicou indícios concretos de como os pacientes teriam colocado em risco a ordem pública, tentado atrapalhar a instrução criminal ou tentado se furtar à aplicação da lei penal, somente se limitou a dizer que os crimes em análise são graves e expõem a sociedade, como um todo, ao perigo advindo da droga que fragiliza a família, chegando a causar enormes danos. Não há como o Estado se omitir a esse grande problema social, que deve ser combatido com posturas firmes e eficazes do Poder Judiciário, responsável por afastar indivíduos praticantes desse mal da sociedade, de modo a resguardar a credibilidade da Justiça (fl. 40), sem apontar com dados concretos a afirmação.
Observa-se, pois, a ausência de fundamento apto a consubstanciar as prisões. 3. Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida, a fim de determinar que o paciente possa aguardar em liberdade seu julgamento nos autos da Ação Penal n. 0017054-71.2015.815.2002, salvo prisão por outro motivo, sem prejuízo de que as instâncias precedentes, de maneira fundamentada, examinem se é caso de aplicar uma ou mais dentre as medidas cautelares implementadas pela Lei n. 12.403⁄2011, ressalvada, inclusive, a possibilidade de decretação de nova prisão, caso demonstrada sua necessidade, com extensão dos efeitos desta decisão aos corréus Mavionaldo Pereira da Costa e Irineu Benedito da Silva, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

(HC 409.839⁄PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05⁄10⁄2017, DJe 13⁄10⁄2017 - grifei).

De mais a mais, o caso ora em julgamento, não guarda qualquer semelhança com o voto proferido, no dia 01/06/2021, pelo eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, uma vez que nesta hipótese, o Juízo
a quo
não adequou a constrição cautelar ao regime inicial de cumprimento de pena declinado na sentença condenatória, o que evidencia novo constrangimento ilegal.

Nesse sentido cito, por todos, julgado do Supremo Tribunal Federal:

“
PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A observância do regime inicial semiaberto revela-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da prisão preventiva, cujo cumprimento dá-se no fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de pena mais gravosa do que a estabelecida no próprio título condenatório.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Inobservado o prazo de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais acerca da manutenção da preventiva, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, surgindo configurado o excesso de prazo. PRISÃO – NATUREZA – SENTENÇA CONDENATÓRIA. Enquanto não preclusa a decisão condenatória, a prisão tem natureza preventiva – artigos 283 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal”.
(STF - HC: 182422 MG 0087846-68.2020.1.00.0000, Relator: Marco Aurélio, Data de Julgamento: 29/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 02/10/2020).

Ante o exposto,
concedo parcialmente a ordem
para assegurar ao paciente
ALLEN PATRICK DE JESUS DA SILVA
o direito de apelar em regime compatível com a sentença, ou seja, semiaberto no bojo da Ação Penal nº 0002782-88.2020.8.14.0009, até o trânsito em julgado da sentença.

É como voto.

Belém, 28 de junho de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES – JUIZ CONVOCADO

Relator

Belém, 29/06/2021